Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727355-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUSINESS CREDITO LTDA EMBARGADO: LECIO JOSE MONTES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33936588) opostos por BUSINESS CRÉDITO LTDA em face de LECIO JOSE MONTES DA SILVA, ante Acórdão de ID 33732299 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu e proveu o recurso para, reformando a sentença, (i) homologar o acordo de ID 25161691, para que produza seus efeitos jurídicos, cujos termos passam a fazer parte da sentença e (ii) deferir a expedição de ofício ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, órgão pagador do Apelado, para efetuação do desconto estabelecido no acordo firmado. Diante disso, extingo o processo, com resolução do mérito, em face da transação, com as observações acima pontuadas, tudo com base no disposto no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2022 14:46:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador